Tribunal: TJDFT
Processo: 0755002-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO IRMÃOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. MÃE DE CRIANÇA MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no âmbito da denominada “Operação Irmãos”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP; e (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva demonstra, de forma concreta, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, com apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de elementos indicativos de atuação estruturada e estável em organização criminosa.
4. A custódia cautelar se justifica na garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada pela integração voluntária em esquema criminoso organizado, com atuação interestadual, divisão de tarefas e risco concreto de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis da paciente, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, desde que haja fundamentação idônea quanto à inadequação da medida.
7. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não caracteriza constrangimento ilegal, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus e o regular andamento do processo, com audiência de instrução e julgamento marcada.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, 316, 318 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018; STF, HC 253.932 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.04.2025; STJ, AgRg no RHC no 222.312/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no HC no 1.039.546/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.12.2025.